Tribunal: TJBA
Processo: 8002505-26.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002505-26.2017.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IPTU PRESCRITO MANTIDO COMO DÉBITO ATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em face do Município de Paulo Afonso, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O juízo de origem entendeu que a CHESF deu causa ao processo ao propor a ação sem prévio requerimento administrativo. A apelação busca a inversão dos ônus sucumbenciais, com base na aplicação do princípio da causalidade, sustentando que a manutenção indevida de débitos prescritos no sistema municipal justificou a judicialização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual das partes deu causa à instauração da demanda judicial, para fins de atribuição dos ônus da sucumbência nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, diante da extinção do processo por perda superveniente do objeto. III. RAZÕES DE DECIDIR A manutenção, pelo Município de Paulo Afonso, de débitos de IPTU relativos aos exercícios de 2005 e 2006, já prescritos, como ativos e inscritos em dívida ativa, configura ameaça concreta ao direito da contribuinte, suficiente para justificar o ajuizamento da ação judicial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp 1.753.006/SP, afasta a exigência de prévio requerimento administrativo para propositura de ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo que a simples existência de crédito tributário lançado e exigível configura interesse de agir. A Administração Pública reconheceu a prescrição apenas após o ajuizamento da demanda, o que evidencia que à época a atuação jurisdicional foi necessária para a cessação da lesão ao direito alegado, atraindo a incidência do princípio da causalidade em desfavor do ente público. A imputação dos ônus sucumbenciais à CHESF, com base na ausência de requerimento administrativo, contraria os princípios do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV) e da inafastabilidade da jurisdição, além de representar equívoco na aplicação do art. 85, § 10, do CPC. O entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.111.002/SP (Tema 143) reforça a necessidade de aferição da conduta que ensejou o ajuizamento da ação para fins de atribuição dos honorários, devendo ser responsabilizada a parte que deu causa à demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A manutenção de débitos fiscais prescritos como ativos e inscritos em dívida ativa caracteriza conduta lesiva do ente público que justifica o ajuizamento de ação judicial, atraindo a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. A existência de pretensão resistida independe de requerimento administrativo prévio quando configurada a lesão concreta a direito da parte autora. Em hipóteses de perda superveniente do objeto, aplica-se o princípio da causalidade para atribuir os honorários advocatícios à parte que deu causa à propositura da demanda. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002505-26.2017.8.05.0191, em que figuram como apelante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e como apelada MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14